Tribunal: TCU
Processo: 008.026/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria com o objetivo de fiscalizar o empreendimento de exploração e produção de petróleo no módulo 4 do campo de Búzios - Poços e Sistemas Submarinos - no polo Pré-sal da Bacia de Santos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Relatório de Auditoria realizada com o intuito de fiscalizar o empreendimento de exploração e produção de petróleo no módulo 4 do campo de Búzios - poços e sistemas submarinos - no polo Pré-Sal da Bacia de Santos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 considerar cumprido o objetivo da auditoria; 9.2 tornar o público o relatório de auditoria de peça 37, à exceção dos parágrafos 139,155, 163, 164, 202, 207 e 214; das tabelas 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16; e das figuras 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13; e fazer incidir sobre as peças e papéis de trabalho deste processo a classificação proposta no aplicativo "Classificação de peças do e-TCU com restrição de acesso", de modo que a concessão de vistas e de cópias destes autos sejam feitas de acordo com as restrições ou permissões ali constantes; 9.3 dar ciência desta deliberação, e do relatório e do voto que a precedem, à Petrobras e à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional.